Tribunal: TJDFT
Processo: 0719259-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 3a FASE. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da tentativa do crime de roubo simples por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Considerando que o iter criminis afastou-se do início e aproximou-se da consumação do crime, uma vez que, com o emprego de simulacro de arma de fogo, o réu anunciou o assalto, tentou subtrair o bem à força, mas entrou em luta corporal com a vítima, desferindo contra ela diversos socos, o que inviabilizou a inversão da posse da res furtiva, adequada a fração mínima (1/3) para redução da pena em face da tentativa.
3. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais em favor da vítima, o qual, no entanto, será reduzido conforme pleito defensivo.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.